Tribunal: TJSP
Processo: 0042622-39.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. FSICALIZAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS EMERGENTES OU LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REPARAÇÃO IN NATURA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE. PRAZOS E MULTAS PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE PODEM SER ESTABELECIDOS NA FASE DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. FSICALIZAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS EMERGENTES OU LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REPARAÇÃO IN NATURA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE. PRAZOS E MULTAS PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE PODEM SER ESTABELECIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de ação popular que foi julgada procedente para condenar os réus ao cumprimento de obrigações de fazer e não fazer relativas a danos ambientais ocorridos na Área de Preservação Permanente do "Córrego do Jardim do Vovô" no município de Campinas.
2. O ente público omisso no seu dever de bem fiscalizar e evitar os danos ao meio ambiente implica na sua responsabilidade civil ambiental, mormente quando já notificado e ciente dos fatos sem que tenha tomado qualquer providência efetiva tendente a sanar os danos. Precedentes do E. TJSP e do C. STJ. No caso concreto a municipalidade deixou de demonstrar que tomou as medidas necessárias à prevenção ou saneamento dos danos.
3. O dano moral coletivo implica em um abalo substancial do tecido social, que afronte o ethos, o modo de ser de uma determinada comunidade, o que não é o caso dos autos. A historicidade do dano ambiental enquanto elemento de impacto na sociedade não é imputável ao município nem à SANASA.
4. Não houve comprovação da ocorrência de danos emergentes ou lucros cessantes no caso concreto, de maneira que a reparação ambiental in natura é medida que se mostra suficiente à proteção ambiental.
5. A fixação de multas e prazos para cumprimento das obrigações de fazer é medida que diz respeito à fase de cumprimento de sentença, de maneira que são questões que, não se tratando de matéria sujeita à preclusão ou á coisa julgada, podem ser levantadas nesta fase, se e quando necessário.
6. Os honorários advocatícios devem ser majorados em atenção à complexidade da causa e ao tempo decorrido, como forma de remunerar condignamente o trabalho dos patronos do autor ao longo do processo. R$ 20.000,00 que se mostra suficiente para tal desiderato.
Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo do autor provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042622-39.2006.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado/apelante JOSE LUIS VIEIRA
MULLER e
Apelado SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E
SANEAMENTO S/A - SANASA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e
deram provimento ao recurso do autor, V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/13
Voto n. o 36744
Processo: 042622-39.2006.8.26.0114
Apelante/Apelado: Município de Campinas,
Apelante/Apelado: José Luis Vieira Muller
Apelados: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento Sanasa,
Carlos Alberto Rossi, Francisco Rossi Neto, José Laerte de Souza e Igreja
Maranata Betel
Comarca: Campinas
Juiz Prolator: Mauro Iuji Fukumoto
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. DANO
AMBIENTAL.
FSICALIZAÇÃO
DEFICIENTE.
RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL
AMBIENTAL.
INOCORRÊNCIA
NO
CASO
CONCRETO.
DANOS
MATERIAIS EMERGENTES OU LUCROS CESSANTES NÃO
COMPROVADOS. REPARAÇÃO IN NATURA QUE SE
MOSTRA
SUFICIENTE.
PRAZOS
E
MULTAS
PARA
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE PODEM
SER ESTABELECIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de ação popular que foi julgada procedente para
condenar os réus ao cumprimento de obrigações de fazer e não
fazer relativas a danos ambientais ocorridos na Área de
Preservação Permanente do “Córrego do Jardim do Vovô” no
município de Campinas.
2. O ente público omisso no seu dever de bem fiscalizar e evitar os
danos ao meio ambiente implica na sua responsabilidade civil
ambiental, mormente quando já notificado e ciente dos fatos sem
que tenha tomado qualquer providência efetiva tendente a sanar os
danos. Precedentes do E. TJSP e do C. STJ. No caso concreto a
municipalidade deixou de demonstrar que tomou as medidas
necessárias à prevenção ou saneamento dos danos.
3. O dano moral coletivo implica em um abalo substancial do
tecido social, que afronte o ethos, o modo de ser de uma
determinada comunidade, o que não é o caso dos autos. A
historicidade do dano ambiental enquanto elemento de impacto na
sociedade não é imputável ao município nem à SANASA.
4. Não houve comprovação da ocorrência de danos emergentes ou
lucros cessantes no caso concreto, de maneira que a reparação
ambiental in natura é medida que se mostra suficiente à proteção
ambiental.
5. A fixação de multas e prazos para cumprimento das obrigações
de fazer é medida que diz respeito à fase de cumprimento de
sentença, de maneira que são questões que, não se tratando de
matéria sujeita à preclusão ou á coisa julgada, podem ser
levantadas nesta fase, se e quando necessário.
6. Os honorários advocatícios devem ser majorados em atenção à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/13
complexidade da causa e ao tempo decorrido, como forma de
remunerar condignamente o trabalho dos patronos do autor ao
longo do processo. R$ 20.000,00 que se mostra suficiente para tal
desiderato.
Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo do autor
provido em parte.
Vistos, etc.;
Cuida-se da análise de recurso de apelação
deduzido pelo MUNICÍPIO DE CAMPINAS e de recurso adesivo
interposto por José Luis Vieira Muller em face da r. sentença de fls.
1082/1085, por meio da qual o DD. Magistrado a quo, em ação
popular, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pelo autor, condenando os réus Carlos Alberto Rossi, Francisco
Rossi Neto, José Laerte de Souza e Igreja Maranata Betel “à
obrigação de não fazer, consistente em não utilizar a área em
questão como estacionamento ou nela intervir de qualquer outro
modo, sob pena de multa diária de um salário mínimo”; a corré
SANASA “à obrigação de fazer, consistente em identificar os
imóveis que estão despejando esgoto não tratado no 'Córrego
Jardim do Vovô' e tomar as medidas, administrativas ou judiciais,
cabíveis para compelir os respectivos proprietários a cessar o
despejo irregular, conectando seus imóveis à rede de esgotos, no
prazo de seis meses, sob pena de multa diária no valor de R$
10.000,00”; o Município de Campinas “a) à obrigação de não
fazer, consistente em não autorizar qualquer obra, pública ou
privada, dentro da Área de Preservação Permanente (fls. 468),
bem como fazer cessar as obras que estejam sendo realizadas
sem autorização, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/13
reais) para cada obra autorizada ou não fiscalizada; b) à obrigação
de fazer, consistente em providenciar a colocação de barreiras
físicas suficientes para impedir o acesso de veículos à área em
questão, no prazo de noventa dias; c) à obrigação de fazer,
consistente em executar projeto de recomposição da mata ciliar
do 'Córrego Jardim do Vovô', a ser previamente aprovado pelo
órgão ambiental competente, no prazo de um ano contado da
aprovação; d) à obrigação de fazer, consistente em providenciar a
remoção de resíduos sólidos despejados no córrego e suas
margens, periodicamente, de forma a mantê-lo em permanentes
condições de limpeza; e) à obrigação de fazer, consistente em
manter contínua atividade de fiscalização para coibir a deposição
de resíduos sólidos na área em questão; f) à obrigação de fazer,
consistente em executar projeto de educação ambiental, a ser
previamente aprovado por órgão ambiental competente, com o
objetivo de conscientizar a população local para a importância da
preservação e de engajá-la na fiscalização de eventuais ilícitos que
causem degradação ambiental, no prazo de seis meses”.
No apelo do Município de Campinas de fls.
1095/1107, no que o ente público sustenta, em síntese, que não
houve qualquer ilegalidade em seu agir e que o Poder Judiciário
não pode determinar a implementação de políticas públicas, sob
pena de ferir a separação de poderes. Aduz, ainda, que os fatos
narrados na inicial foram causados por terceiros determinados,
bem como que os deveres da administração foram cumpridos.
Sustenta que a responsabilidade do município foi excluída vez que
terceiros deram causa exclusiva aos danos. Pugna pela reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/13
distribuição das verbas de sucumbência, que deveriam ser
rateadas entre todos os que compõe o polo passivo.
O recurso foi contrarrazoado a fls. 1117/1147.
O autor apresentou recurso adesivo a fls.
1148/1201, requerendo tutela antecipada recursal. No mérito,
pretende reforma parcial da sentença a fim de que sejam os
requeridos condenados ao pagamento de indenização por danos
ambientais
morais
e
materiais.
Pugna,
igualmente,
pelo
arbitramento de multa diária em relação à corré SANASA, bem
como fixação de prazo e estipulação de multa no que diz respeito
às obrigações do município, além da majoração dos honorários
advocatícios.
O recurso adesivo foi contrarrazoado a fls.
1205/1213 e 1230/1234.
A fls. 1239/1240, vem a apelada SANASA indicar
já ter sido cumprida sua obrigação, colacionando documentos.
Manifestou-se o d. órgão de execução ministerial
a fls. 1262/1285 pelo desprovimento de ambos os recursos.
A d. PGJ opinou pelo desprovimento dos recursos
no parecer de fls. 1300/1311.
É o relatório. Passo ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/13
Os
recursos
foram
bem
processados
e,
devidamente respondidos, são ora recebidos para análise do
mérito.
De proêmio, destaco que o mérito recursal não
abrange a condenação em face dos particulares que figuraram no
polo passivo desta ação, pelo que, em relação a estes, considera-
se transitada em julgado a decisão. Veja-se que o recurso adesivo
do autor, salvo no que diz respeito ás verbas de sucumbência, não
trouxe insurgência quanto à condenação dos corréus Carlos
Alberto Rossi, Francisco Rossi Neto, José Laerte de Souza e Igreja
Maranata Betel, que também não apelaram, donde o trânsito em
julgado e consolidação da decisão no tempo.
Da mesma forma, a SANASA não cuidou de
recorrer da r. sentença, apenas trazendo aos autos documentos
que dizem com o alegado cumprimento de suas obrigações, pelo
que considera-se igualmente transitado em julgado o capítulo da
sentença que lhe diz respeito.
Passo, portanto, á análise do apelo fazendário e
do recurso adesivo do autor, iniciando-se por aquele.
Parte-se da premissa, ainda, de que os danos
ambientais (corte de vegetação em APP, ocupação irregular e
escoamento não tratado de esgoto) efetivamente ocorreram, do
que não se ocuparam os recursos promovidos e, ademais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/13
devidamente demonstrados pela perícia.
Ainda, temos que os fatos que foram imputados
ao município, nos termos da r. sentença recorrida tem caráter
omissivo, vale dizer, deixar de fiscalizar e tomar providencias para
evitar o dano ambiental.
A discussão a respeito da culpa de terceiros é
inócua no caso concreto vez que não se trata de condição apta a
excluir a responsabilidade da administração vez que evidenciada a
falha do serviço e sua conexão com os danos sem que se tenha
notícia de que a conduta de agentes exógenos à estrutura da
administração tenha impedido de forma eficaz a fiscalização.
Esse é o entendimento esposado pelo E. Tribunal
de Justiça de São Paulo em casos análogos:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO MUNICÍPIO E OUTROS
ENCHENTES - Vítima de
enchente - Residência invadida pelas águas pluviais - Ação
visando a condenação da Municipalidade e a empresa
CITROSUCO em indenização por danos materiais e em danos
morais - Sentença que julgou a ação parcialmente procedente
para condenar os réus solidariamente em indenizações por
danos materiais e morais - Pedidos indenizatórios Cabimento -
"Faute du service" evidenciada pelo conjunto probatório - Laudo
pericial que aponta falhas no sistema de drenagem das águas
pluviais,
bem
como
construção
irregular
de
muro
-
Circunstâncias que, segundo o perito, causaram os problemas
relatados nos autos - Excludente de responsabilidade fundada
na ocorrência de força maior inadmissível, em razão da conduta
omissa do Poder Público, mas apta a reduzir o valor arbitrado a
título de danos morais de R$ 40.000,00 para R$ 15.000,00 -
Danos materiais corretamente fixados em R$ 21.020,95

Improcedência de indenização de suposta desvalorização do
imóvel bem decretada - Denunciação à lide que não comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/13
em sucumbência do denunciado em relação ao denunciante -
Decisão que comporta parcial reforma neste sentido, bem como
na redução do valor arbitrado a título de danos morais

Aclaramento quanto aos consectários de mora, que deverão
seguir o quanto determinado no RE no 870.947/SE (Tema no
810), ressalvando-se eventual modulação de seus efeitos

Recurso dos Autores não provido e Recursos das Rés
parcialmente providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
0007269-64.2006.8.26.0072; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro - 1a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 31/07/2019)
MEIO AMBIENTE
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA
SUPERVENIENTE DA AÇÃO REJEITADAS - Descarte e disposição
irregular de resíduos sólidos Demonstração da irregularidade
da deposição dos materiais, sem observância das normas
técnicas ambientais
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
OBJETIVA
Responsabilidade da Municipalidade pelos danos
ambientais, na qualidade de causadora direta e indireta do
dano, ao efetuar descarte irregular e se omitir no dever de
fiscalizar a disposição dos resíduos. MULTA DIÁRIA Valor da
multa e do teto máximo reduzidos e estabelecida periodicidade
semanal, tendo em vista as particularidades da administração
pública e do cumprimento da obrigação ambiental. ISENÇÃO
DAS TAXAS JUDICIÁRIAS
DESCABIMENTO Não incidência
das hipóteses previstas no art. 6o da Lei Estadual no
11.608/2003 ou no artigo 18 da lei 7.347/85 Obrigação do
vencido de reembolsar eventuais custas e despesas processuais
adiantadas pela parte adversa que decorre do princípio da
sucumbência RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação
Cível 0002938-86.2015.8.26.0116; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro de Campos do Jordão - 2a Vara; Data do Julgamento:
19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)
É importante destacar, ainda, que o dever de
fiscalização ambiental imputável ao Município decorre diretamente
da lei e, quando verificada omissão relevante, os resultados são
imputáveis ao ente público, sendo que a culpa exclusiva de
terceiro apenas influencia quando provado que a fiscalização foi
inviabilizada por este ou que o dano seria causado mesmo com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/13
intervenção da administração.
Nesse sentido, existe posicionamento do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a omissão
do Poder Público quanto á fiscalização for determinante para a
ocorrência do dano, existe responsabilidade solidária, em conjunto
com os causadores do dano. Veja-se:
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
POLUIÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDENAÇÃO DO POLUIDOR E DA
MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PROPORCIONALIDADE
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA "C" DO INC. III DA CF.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de
origem, que condenou a indenizar por dano ambiental tanto a
empresa poluidora, quanto o município que foi omisso na
fiscalização. (omissis)
RECURSO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
4. A jurisprudência predominante no STJ é no sentido de que,
em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do
Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu
dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o
agravamento do dano causado pelo seu causador direto. (REsp
1.581.124/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016). 5. Por outro turno, em
relação à alíena "c", destaco que a apontada divergência deve
ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre
eles. Portanto, deve ser realizado o cotejo analítico. O
desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541,
parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o
conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III,
do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial da
Procave FG Empreendimentos Ltda. e Recurso Especial do
município
de
Balneário
Camboriú
não
providos.
(REsp
1715151/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 14/11/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10/13
Veja-se que, no caso sob análise os fatos foram
comunicados à municipalidade (fls. 25 e 26) que, ciente dos
danos, não cuidou de demonstrar que, tempestivamente, tomou
as providências cabíveis, ou mesmo que teria notificado ou
tomado outras providências em relação aos ocupantes da área na
qual ocorreu o dano ambiental.
Ora, a utilização do espaço ambientalmente
protegido como estacionamento é fato notório que deveria ter sido
impedido pela municipalidade enquanto exercente do poder de
polícia ambiental local, o que se daria pela fiscalização tempestiva
e eficaz nos termos da legislação aplicável.
Das obrigações impostas em sentença, os itens
'a', 'e' e 'f' decorrem diretamente da lei e da própria constituição
vez que a fiscalização ambiental é imputável aos entes públicos,
assim como o respeito às normas do Código Florestal
em
especial as APPs - na análise de pedidos de autorização de obras
púbicas ou privadas de qualquer tamanho ou regularidade de
impacto ambiental. Da mesma forma, a educação ambiental é
obrigação de todos os entes públicos decorrente não apenas da
Política Nacional do Meio Ambiente, como especificamente da Lei
no 9.795/1996.
As demais obrigações impostas são medidas
perfeitamente cabíveis no que diz respeito à recuperação do dano
ambiental que, como visto, também é de responsabilidade do ente
público na forma como posto em sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11/13
Mantida, portanto, a decisão condenatória em
face do Município de Campinas.
Já no que diz respeito à condenação de
indenização por danos materiais e morais, objeto de recurso do
autor popular, igualmente não prospera a irresignação.
No que diz respeito aos danos morais, apesar de
se tratar de fatos lamentáveis, que impactaram negativamente a
vizinhança da área afetada, não há que se falar em um efetivo
abalo do tecido social que tenha impactado de forma profunda e
sensível a comunidade em seu ethos, em seu modo de ser, não
existindo danos morais coletivos indenizáveis para o caso
concreto.
Da mesma forma, adiro ao posicionamento da D.
PGJ no sentido de que “não se pode admitir que a conduta da
Municipalidade, no tocante à parcela da área degradada através
dos anos, tenha sido a única responsável por grave lesão à esfera
moral da população, não sendo plausível responsabilizá-la por
dano moral com origem histórica no local”.
Quanto aos danos materiais indenizados, é
importante destacar que não houve comprovação de redução
patrimonial, tanto de forma emergente quanto de lucros
cessantes, de maneira que a reparação ambiental in natura
determinada em sentença é suficiente para a reparação do dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 12/13
ambiental causado.
Evidente que os indivíduos que eventualmente
tenham sido lesados em sua esfera pelos fatos narrado na inicial
podem se valer da via individual em face dos causadores do dano
para verem-se reparados pelos danos que comprovadamente
tenham sofrido.
Já no que diz respeito à fixação de prazos e
multas para cumprimento das obrigações de fazer do município e
da SANASA, não existem reparos a serem feitos vez que o pedido
recursal do autor diz mais com medidas que visam forçar o
cumprimento e dizem mais com a fase processual desenhada para
tal desiderato (CPC, art. 536) do que com o conhecimento do
processo.
Noutros termos, não se tratando de questão
sujeita à coisa julgada, nada impede que na fase de cumprimento
(CPC, art. 537), sejam estabelecidas ou alteradas multas e prazos
processuais para forçar o cumprimento das obrigações, caso ainda
não sejam cumpridas pelas partes a quem couber.
Por fim, cabe analisar os pedidos recursais que
dizem com a distribuição da sucumbência, o que foi aventado por
ambas as partes, no que diz respeito à responsabilidade e
majoração dos honorários advocatícios.
Comungo do entendimento da r. sentença e do d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042622-39.2006.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 13/13
parecer ministerial no sentido de que, de fato, o ocorrido
decorreu, em larga escala, da deficiência fiscalizatória do
município e da SANASA ao longo de anos na área na qual
ocorreram os danos. De outro lado, ao menos nestes autos, não
existe prova de que os demais réus efetivamente deram causa aos
danos de maneira que não lhes cabe, ao menos nestes autos
imputar-lhes responsabilidade pela sucumbência, que ora se
distribui pelo critério da causalidade.
Quanto ao valor dos honorários, entendo que, de
fato, deve ser fixada por equidade vez que se trata de causa com
valor inestimável. O valor de R$ 10.000,00, no entanto, mostra-se
insuficiente para remunerar condignamente o trabalho dos d.
advogados que patrocinam a ação, mormente ante o tempo
decorrido e a complexidade da causa.
Daí a necessidade de majoração dos honorários
para R$ 20.000,00, valor este que melhore atende os critérios do
artigo 85, §2o do CPC.
Diante do exposto, voto pelo desprovimento do
recurso do Município de Campinas e pelo provimento parcial do
recurso adesivo do autor, para os fins de majorar os honorários
advocatícios, fixando-os em R$ 20.000,00, mantendo-se no amis
como lançada a r. sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator